Tribunal: STF
Processo: HC 267763
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Angelo Roberto Fernandes Leon impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REFORMATIO IN PEJUS. AUTOFINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em recurso especial, alegando reformatio in pejus pela decisão que, ao dar provimento ao recurso especial defensivo, absolveu o recorrente do crime de financiamento do tráfico de drogas e aplicou a causa de aumento do art. 40, inciso VII, da Lei n. 11.343/06. 
2. O réu foi condenado a 70 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão por tráfico de drogas, financiamento do narcotráfico e lavagem de dinheiro. A decisão monocrática reduziu a pena para 60 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, mantendo os demais termos da condenação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve reformatio in pejus na decisão que, ao acolher o pedido da defesa, absolveu o réu do crime de financiamento do tráfico de drogas e aplicou a causa de aumento de pena, resultando na redução da pena total. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal, pois a decisão monocrática deu provimento ao recurso especial defensivo conforme solicitado, não havendo sucumbência da parte recorrente. 
5. A defesa inovou indevidamente no agravo regimental ao questionar a aplicação do art. 40, inciso VII, da Lei n. 11.343/06, em desacordo com as razões do recurso especial. 
6. A adoção da nova tese jurídica no agravo regimental manifestamente contrária ao pleito recursal inicialmente apresentado pela defesa evidencia comportamento contraditório, cuja vedação também se aplica no âmbito do processo penal a todos os sujeitos processuais. 
7. A decisão agravada seguiu a jurisprudência do STJ, afastando o delito do art. 36 da Lei n. 11.343/06 e aplicando a causa de aumento do art. 40, inciso VII, sem agravar a pena final do réu. 
8. A pena foi reduzida em quase dez anos, sem alteração do regime inicial de cumprimento, não configurando reformatio in pejus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: "1. Não há reformatio in pejus quando a decisão acolhe o pedido da defesa e reduz a pena total do réu. 2. Inovação recursal não é admitida em agravo regimental em recurso especial."
(REsp 1.823.299 AgRg nos EDcl, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular o trecho do acórdão coator que, em reformatio in pejus, aplicou a causa de aumento do art. 40, VII, da Lei de Drogas, determinando o redimensionamento da pena do paciente, mantendo-se a absolvição pelo crime do art. 36, mas decotando-se o aumento reflexo e ilegalmente imposto à pena do crime do art. 33”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 7), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, ausente situação de reformatio in pejus, valendo transcrever os seguintes trechos (grifei):

No caso concreto, sequer há se cogitar de análise da reformatio in pejus, tendo em vista que a decisão impugnada limitou-se a acolher o pedido da defesa, que devolveu a questão a esta Corte Superior. Como decorrência do provimento do pedido do recurso especial, a decisão agravada conferiu nova capitulação jurídica aos fatos, afastando a condenação pelo crime de financiamento de tráfico de drogas e valorando os fatos em questão como causa de aumento de pena, conforme autoriza o art. 383 do CPP. 
Ademais, a pena definitiva do recorrente foi reduzida consideravelmente - em quase dez anos de reclusão - e os demais termos da condenação foram mantidos conforme expressamente consignado na decisão impugnada. 
Não vislumbro, portanto, o agravamento qualitativo e quantitativo da pena do réu, que foi absolvido do delito previsto no artigo 36 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da causa de aumento de pena inserta no art. 40, inciso VII, os consequentes ajustes em sua dosimetria e diminuição da pena em aproximadamente 10 (dez) anos.

Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.
(HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do impetrante no julgamento da apelação.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente